Tribunal: TJDFT
Processo: 0730620-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730620-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Olmar Goldoni D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0717346-50.2020.8.07.0001, assim redigida: “Tendo em vista o teor da decisão de ID 152268848, devidamente preclusa, homologo o laudo de ID 160192405 e determino que em 13/01/2023 o valor devido ao requerente é de R$ 153.362,89. Após o trânsito em julgado da presente decisão, intime-se o credor para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 49401046), preliminarmente, que o Juízo singular incorreu em error in procedendo ao proferir decisão insuficientemente fundamentada. Argumenta nesse sentido que a ausência de fundamentação apropriada na decisão impugnada impede o pleno exercício do contraditório. Sustenta também que o cálculo do valor do débito indicado no laudo pericial está equivocado, devendo ser considerado como correto o valor apontado na impugnação formulada pela sociedade recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja cassada. Em ordem subsidiária, postula pela reforma da decisão impugnada, para que seja considerado como correto o valor apontado na impugnação formulada pela sociedade recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 49401048 e Id. 49401049). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual ocorrência de error in procedendo na decisão impugnada. Também foi submetida à análise a questão referente à correção do valor do débito apontado no laudo pericial. A agravante alega, preliminarmente, que o Juízo singular incorreu em error in procedendo ao proferir decisão fundamentada de modo insuficiente, ao argumento de que o Juízo singular não teria explicitado as razões pelas quais considerou corretos os cálculos formulados pela experta responsável pela elaboração do laudo pericial. Por intermédio da decisão impugnada, o Juízo singular promoveu a homologação dos cálculos aludidos, nos seguintes termos: “Tendo em vista o teor da decisão de ID 152268848, devidamente preclusa, homologo o laudo de ID 160192405 e determino que em 13/01/2023 o valor devido ao requerente é de R$ 153.362,89.” Contra a referida decisão a sociedade agravante interpôs embargos de declaração, em respostas aos quais o Juízo singular esclareceu o seguinte (Id. 164462382 dos autos do processo de origem): “(...) Veja que a decisão embargada mencionou que a decisão de ID 152268848, preclusa, havia definido qual das teses da perita deveria ser utilizada. Dessa forma, a decisão embargada nada mais fez do que homologar o valor do débito ante a definição realizada pela decisão de ID 152268848. Observe-se, inclusive, que a decisão que fixou a tese a ser utilizada pela perita foi no sentido de acolher a impugnação do requerido. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. (...)” Ocorre que a decisão referida no Id. 152268848 dos autos do processo de origem também não explicitou as razões pelas quais deve ser considerada como correta a tese suscitada pela devedora, tendo se limitado a afirmar o seguinte: “Breve relato, decido. Em primeiro plano, determino que devem prevalecer os cálculos periciais que consideram os valores efetivamente amortizados pelo mutuário, ou seja, a tese do requerido. Assim, intime-se a perita para que se manifeste sobre a impugnação retro, considerando o parâmetro acima delimitado. Prazo: 15 dias.” Nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC não é considerada suficientemente fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. É certo que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que não é necessário que o julgador aborde todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que explicite com clareza as razões que justificam a solução escolhida. No caso em exame, no entanto, é perceptível que em nenhuma das decisões mencionadas o Juízo singular explicitou apropriadamente as razões pelas quais considerou que “devem prevalecer os cálculos periciais que consideram os valores efetivamente amortizados pelo mutuário, ou seja, a tese do requerido”, o que evidencia a ocorrência do alegado error in procedendo. Diante desse cenário verifica-se que assiste razão à sociedade agravante ao afirmar que a ausência de fundamentação apropriada na decisão impugnada torna inviável o pleno exercício do contraditório. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada poderá ocasionar futura constrição patrimonial em desfavor da sociedade recorrente, em quantia eventualmente incorreta. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem até o julgamento do presente recurso, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator